Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Classe Dissídio Coletivo de Greve Processo n. 0735338-85.2024.8.07.0000 Suscitante(s) Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal Suscitado Distrito Federal Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo Distrito Federal em que informa a recalcitrância do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal em obedecer às decisões judiciais que reconheceram a abusividade da greve por ele anunciada. Narra que, em 26/8/2024, o Distrito Federal logrou êxito em obter tutela provisória declarando a abusividade da greve dos enfermeiros em razão da essencialidade do serviço (Id 63273679), decisão esta posteriormente confirmada pela e. 2a Câmara Cível (Id 66825864). Brada que, em 6/11/2025, o Sindicato protocolou o Ofício JUR n. 29/2025, comunicando nova paralisação da categoria para o dia 12/11/2025, com início previsto para as 07h e término às 19h. Informa se tratar do sexto descumprimento da obrigação de não fazer imposta por este e. Tribunal de Justiça, pelo que defende a necessidade de ser majorada a multa como meio coercitivo indireto para evitar o movimento abusivo. Indica haver evidentemente abusividade na paralisação anunciada porque ancorada em motivo já reconhecido inconstitucional de alcançar isonomia salarial com categoria distinta, a dos médicos. Afirma não ter havido alteração fática relativamente às anteriores paralisações declaradas abusivas. Sustenta que o movimento paredista traz em si haver perigo concreto de dano irreparável. Reputa impraticável o plano de contingência apresentado. Pugna pela majoração da multa cominatória para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia em caso de descumprimento. Assevera a insuficiência da multa anteriormente arbitrada para coibir a conduta ilícita da entidade sindical. Ao final, requer: Ante o exposto, e diante da gravidade dos fatos que representam inequívoco e reiterado descumprimento das decisões judiciais proferidas nestes autos (Id. 63273679 e Id. 66825864), o Distrito Federal requer: a) O recebimento da presente petição, reconhecendo-se o comunicado de paralisação para o dia 12 de novembro de 2025 (Ofício JUR n° 29/2025) como um deliberado e reiterado ato de descumprimento e afronta à autoridade da decisão liminar (Id. 63273679) e do v. Acórdão (Id. 66825864); b) Seja o Sindicato intimado, na pessoa de seus advogados já constituídos e por via de oficial de justiça, para que cesse imediatamente a paralisação agendada para o dia 12/11/2025; b.1) A intimação por oficial de justiça deverá ser feita no local da Paralisação, que possui o seguinte itinerário: 08:00 às 09:00 – Estacionamento 12 do Parque da Cidade; 10:00 em diante – Palácio do Buriti. c) A majoração da multa diária por descumprimento da ordem judicial, fixando-a no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), como medida necessária e eficaz para inibir a reiteração da conduta ilícita, determinando-se o seu arbitramento específico para a paralisação anunciada para o dia 12/11/2025; Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 11/11/2025, às 19:39:11. É o relato do necessário. Decido. Peticionou o Distrito Federal, em plantão judiciário da segunda instância, para requerer a majoração da multa diária aplicada ao Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, de modo a inibir a reiteração da conduta ilícita de efetivar paralisação agendada para o dia 12/11/2025, a qual está obrigado a não fazer por determinação judicial. Pois bem. Em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ocorre que o requerimento formulado na petição ora em análise, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 654, de 27/10/2025, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Isso porque, conforme informou o ente distrital no requerimento que protocolou em 11/11/2025, às 19h37min (petição de Id 78376416), ciência lhe foi dada no dia 06/11/2025 do movimento paredista agendado para o dia 12/11/2025, pelo período de 12 horas, com início às 7h e término às 19h da mesma data, segundo expresso em Comunicação de Paralisação assinada pelo Presidente do SinEnfermeiro - DF (Id 78376421). Ora, se urgência efetivamente houvesse para provocar a atuação do Poder Judiciário haveria de tê-lo feito o Distrito Federal tão logo teve conhecimento da deliberação de paralisar as atividades que tomara, em assembleia geral extraordinária, a categoria dos enfermeiros do Distrito Federal. Injustificável que o Distrito Federal tenha indolentemente deixado transcorrer o tempo para à última hora, quando passado o horário de expediente normal, simular artificialmente um sentido de premência ou necessidade imediata para postular em Plantão Judiciário a adoção de medidas coercitivas. A falta de pedido de tutela liminar na petição protocolada evidencia ainda mais a ausência de situação de urgência a justificar o peticionamento fora do horário normal, uma vez que não há pretensão deduzida a exigir apreciação imediata. Efetivamente, não veio formulado no requerimento de Id 78376416 qualquer pedido liminar e tampouco há justificativa para sua não apresentação no horário de expediente normal ao órgão fracionário competente deste e. Tribunal. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo ao e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância